Tribunal: TJBA
Processo: 0558864-68.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558864-68.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: JOAO GONCALVES FILHO

Advogado(s)
:
ERIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a extinção da impugnação ao cumprimento de sentença por deserção. O Embargante alega omissão no julgado quanto à tese de nulidade da intimação para recolhimento de custas, sustentando inobservância de pedido de publicação exclusiva em nome de advogado específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da validade da intimação processual e se há vícios que autorizem a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Inexiste a omissão apontada, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, rejeitando a nulidade com base na certidão do juízo de origem que atestou a inclusão do nome do advogado indicado nas publicações. 4 - O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscussão do mérito e revaloração da prova não autorizam a oposição de embargos de declaração, que possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 5 - Afasta-se, por ora, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em prestígio ao entendimento consolidado na Súmula nº 98 do STJ, ante o notório propósito de prequestionamento. 6 - Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO
7 - Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 5º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 98.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0558864-68.2014.8.05.0001,
sendo Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e Embargado
JOAO GONCALVES FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça